Tribunal: TCU
Processo: 017.929/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico, cujo objeto consiste no fornecimento de ambiente profissional multimídia, compreendendo todo o material e os serviços necessários à certificação do ambiente, do tipo menor preço global.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 6/2020, promovido pela Agência Nacional de Águas - ANA, cujo objeto consiste no fornecimento de ambiente profissional multimídia, compreendendo todo o material e os serviços necessários à certificação do ambiente, do tipo menor preço global. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar prejudicada a medida cautelar adotada em 27/07/2020, por perda de objeto; 9.3. alertar a Agência Nacional de Águas de que a suspensão do procedimento de adesão à Ata de Registro de Preços 1/2020, em face da medida acautelatória, não autoriza a extrapolação do prazo de validade do referido instrumento, limitado a doze meses contados a partir da data de sua publicação, incluídas eventuais prorrogações, na forma estabelecida no art. 12, caput , do Decreto 7.892/2013; 9.4. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência aos órgãos abaixo mencionados sobre as seguintes impropriedades identificadas nos processos de contratação com base na Ata de Registro de Preços 1/2020, gerenciada pela Agência Nacional de Águas, decorrente do Pregão Eletrônico 6/2020 (SRP), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. à Agência Nacional de Águas: 9.4.1.1. ausência de consulta ao Painel de Preços mantido pelo Ministério da Economia e a contratações similares de outros órgãos e entes públicos, para elaborar a estimativa de preços e mensurar a vantajosidade da contratação, em desconformidade com os parâmetros indicados no art. 2o, § 1o, c/c incisos I e II, da então vigente Instrução Normativa SLTI/MP 5/2014, tema atualmente disciplinado pelo art. 5o, incisos I e II e § 1o, da Instrução Normativa Seges/ME 73/2020; 9.4.1.2. ausência de parcelamento do objeto, em infringência à jurisprudência deste Tribunal consolidada no enunciado da Súmula 247 do TCU; e 9.4.1.3. estabelecimento, no subitem 10.11.3 do edital, de cláusulas restritivas à competitividade do certame, como a exigência de registro de atestado da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, o que não encontra respaldo na jurisprudência do TCU ( v.g. Acórdãos 1.849/2019 e 1.674/2018 do Plenário e Acórdão 7260/2016-TCU-Segunda Câmara ), além da exigência de execução de 30% do objeto não passível de mensuração, em infringência ao art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 9.4.2. ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, na condição de órgãos participantes do registro de preços objeto do referido certame, sobre a não elaboração de pesquisa de mercado, a ser consolidada pelo órgão gerenciador para fins de definição do valor estimado da licitação, em infringência ao art. 5o, inciso IV, do Decreto 7.892/2013; 9.4.3. ao Hospital Militar de Área de São Paulo da 2a Região Militar do Exército e ao Departamento de Ciência e Tecnologia do Comando do Exército, sobre a mesma ocorrência descrita no item 9.4.1.1; 9.4.4. à Agência Brasileira de Inteligência acerca da adesão ao item 49 da referida ARP sem estudo suficiente da vantajosidade dos preços contratados, em infringência ao disposto no art. 22, caput e § 1o-A, do Decreto 7.892/2013; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao denunciante, à Agência Nacional de Águas, ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região, ao Hospital Militar de Área de São Paulo da 2a Região Militar do Exército, ao Ministério de Minas e Energia, ao Departamento da Ciência e Tecnologia do Comando do Exército e à Agência Brasileira de Inteligência, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução 259/2014 do TCU; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso IV, do Regimento Interno/TCU.